Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018510-90.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: HELY FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO e ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INVIABILIDADE – ART. 921, III E §1o, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – ÔNUS DO EXEQUENTE – DEVER DE DILIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a renovação de ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD quando ausentes indícios concretos de modificação na situação patrimonial do executado, sendo insuficiente, para tanto, o simples decurso do tempo.
Conforme STJ e julgados do TJMT, a reiteração de medidas constritivas exige a demonstração de fatos novos que justifiquem sua utilidade, sob pena de banalização do instrumento e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.
Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora, não se admitindo a inversão desse ônus sob o pretexto de efetividade da execução.
A suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III e §1o, do CPC, diante do esgotamento das diligências e da ausência de bens penhoráveis, é medida legítima e adequada, compatível com os princípios da razoabilidade, eficiência, cooperação processual e duração razoável do processo.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018510-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.295.381/0001-34 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (AGRAVADO), HELY FELICIANO DE CAMARGO - CPF: 012.189.219-00 (AGRAVADO), VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO - CPF: 365.640.959-53 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ NIERO - CPF: 308.740.099-87 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INVIABILIDADE – ART. 921, III E §1o, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – ÔNUS DO EXEQUENTE – DEVER DE DILIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a renovação de ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD quando ausentes indícios concretos de modificação na situação patrimonial do executado, sendo insuficiente, para tanto, o simples decurso do tempo.

Conforme STJ e julgados do TJMT, a reiteração de medidas constritivas exige a demonstração de fatos novos que justifiquem sua utilidade, sob pena de banalização do instrumento e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora, não se admitindo a inversão desse ônus sob o pretexto de efetividade da execução.

A suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III e §1o, do CPC, diante do esgotamento das diligências e da ausência de bens penhoráveis, é medida legítima e adequada, compatível com os princípios da razoabilidade, eficiência, cooperação processual e duração razoável do processo.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018510-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS:

HELY FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO e ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juiz de Direito
Alexandre Delicato Pampado
, nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial processo originário número 0003758-20.2005.8.11.0037, que indeferiu pedido de penhora SISBAJUD realizado pela parte recorrente.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que sua manutenção implica indevida restrição à efetividade da tutela executiva, especialmente diante da morosidade processual e da ausência de colaboração dos executados.

Defende que a utilização do SISBAJUD está em harmonia com o artigo 797 do CPC e com o princípio da cooperação processual, e que o indeferimento do pleito caracteriza violação ao devido processo legal.

Diz que a execução tramita há mais de 19 anos, sem qualquer adimplemento substancial, tendo sido bloqueado valor ínfimo de R$1.684,80 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) em tentativa anterior, o que revelaria possibilidade concreta de localização de novos ativos.

Sustenta que a decisão de arquivamento foi proferida sem a prévia intimação das partes, o que configura, a seu ver, afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Postula, assim, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata determinação de nova ordem de bloqueio eletrônico via SISBAJUD em nome dos executados HELY FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO e ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA., bem como a reativação do feito executivo.

No mérito, requer a integral reforma da decisão agravada para que se determine a realização das diligências postuladas e se desconstitua a suspensão e arquivamento do processo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 291708372.

Na decisão monocrática Id. 292589885, datada de 11/06/2025, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 298364872, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por Mitakunã Agropecuária e Participações Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no. 0003758-20.2005.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de nova ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil.

A agravante fundamenta sua irresignação no direito à efetividade da execução, sustentando, com base nos arts. 797 e 805 do CPC, que a medida pleiteada atende aos princípios da eficiência, da efetividade jurisdicional e da menor onerosidade ao devedor.

Alega, ademais, que a morosidade da execução, pendente há mais de 19 anos, justifica nova tentativa de bloqueio de ativos, mesmo sem a apresentação de novos indícios de alteração patrimonial.

A decisão recorrida possui o seguinte teor, na parte que interessa ao deslinde da análise da tutela de urgência vindicada:

“(...)

Requer a parte exequente a realização de novas buscas via sistema SISBAJUD (id 183375215).

No entanto, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou verdadeiramente satisfatória.

Vale destacar que a última providência realizada nos autos foi a busca de valores via SISBAJUD, ocasião em que o valor bloqueado sequer se mostrava suficiente para arcar com os valores das custas judiciais.

Nesse contexto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da
indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica
da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria, “a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF).

Se não bastasse, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes períodos de tempo, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.

(...)

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC,
suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano
, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo,
certifique-se
e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de
05 (cinco) anos
.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Primavera do Leste (MT), data informada pelo sistema.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Conforme consta dos autos, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi realizada na modalidade teimosinha em 04/09/2024, tendo resultado frutífera no bloqueio de valor ínfimo (R$1.684,80), insuficiente para a satisfação da execução no montante de R$4.006.453,84 à época.

Poucos meses depois, em 10/02/2025, a parte agravante reiterou o pedido, sem, contudo, indicar qualquer elemento novo apto a demonstrar alteração substancial da situação financeira dos devedores (Id. 183375215).

Tal circunstância evidencia a ausência de requisito fundamental para a renovação da ordem de bloqueio:
a existência de indícios concretos de mudança na situação patrimonial dos executados
.

Com efeito, a repetição de ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD deve observar os princípios da
razoabilidade
e da
eficiência da atividade jurisdicional
, exigindo-se a apresentação de fatos novos que justifiquem a medida, sob pena de banalização do instrumento e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.

Esse posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgamento do AgInt no REsp no. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, no qual se concluiu que “
o mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line
”, sendo indispensável à demonstração de modificação substancial na situação econômica do devedor.

Da mesma forma, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a reiteração da penhora via SISBAJUD depende da comprovação de alteração patrimonial do executado, consoante precedentes dos quais cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM PELO SISBAJUD – ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A reiteração recente de ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD pressupõe demonstração de indícios concretos de modificação na situação econômica do devedor. No caso dos autos, a reiteração do pedido de bloqueio ocorreu em menos de um mês, sem qualquer elemento novo ou indício concreto de modificação da capacidade econômica do executado que justificasse a repetição da medida, razão pela qual a decisão deve ser mantida
.”
(N.U 1004498-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS -
SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE
-
FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE
– PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido
. Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art . 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143765420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
.”
(TJ-MT - AI: 10022674220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

É certo que a execução deve processar-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

Todavia, esse interesse não é absoluto, encontrando limites na exigência de respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação processual e eficiência da prestação jurisdicional, os quais impõem ao exequente o dever de agir com diligência e de demonstrar, minimamente, a utilidade e pertinência da medida constritiva.

No caso concreto, a reiterada utilização da ferramenta SISBAJUD, desacompanhada de qualquer fato novo, revela-se inócua e contraproducente, frisando-se que a insistência em medidas infrutíferas consome tempo e recursos da máquina judiciária, sem oferecer reais perspectivas de satisfação do crédito, além de configurar indevida transferência do ônus probatório ao Judiciário.

A propósito, o art. 798, II, “c”, do CPC, atribui ao exequente o dever de indicar os bens do devedor suscetíveis de penhora, cabendo-lhe também demonstrar a necessidade da medida pleiteada.

No caso, o pedido limitou-se a reiterar tentativas anteriores sem apresentar qualquer dado que indicasse alteração na realidade financeira dos executados.

Portanto, descabida a intenção nova ordem de bloqueio.

De outra feita, no que tange à suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, diante do esgotamento das diligências possíveis e da ausência de bens penhoráveis, a decisão agravada agiu com acerto ao suspender a execução, sendo que tal medida visa justamente impedir o andamento estéril do processo e evitar a perpetuação de atos inúteis, resguardando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

Ademais, a alegação da agravante de que o arquivamento dos autos teria ocorrido sem intimação das partes não se sustenta, pois o artigo 921, §2o, do CPC, autoriza expressamente o arquivamento após decurso do prazo de suspensão sem necessidade de nova manifestação, desde que não haja indicação de bens.

Por fim, a alegação genérica de risco de dissipação patrimonial tampouco se mostra suficiente para justificar a medida pretendida, mormente porque, como sobredito, a utilização do SISBAJUD exige mais do que presunções ou conjecturas: impõe-se a apresentação de elementos concretos que demonstrem efetiva modificação patrimonial, o que, reitere-se, inexiste no caso dos autos.

Em suma, não se pode admitir o uso reiterado e desmotivado do sistema SISBAJUD como expediente de rotina na execução, isso porque a atividade jurisdicional exige racionalidade e eficácia e atos meramente repetitivos, sem lastro fático novo, comprometem a celeridade e a efetividade que o próprio exequente busca tutelar.

A decisão agravada encontra-se, pois, em perfeita conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os princípios que regem o processo de execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025